Tribunal: TJSP
Processo: 2281441-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000001915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281441-24.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
RENATO GOTTARDO, ZENAIDE FERNANDES GOTTARDO, KELLI FERNANDES
GOTTARDO e SANDRA FERNANDES GOTTARDO, são embargados SPO
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA e CELIO HIROSHI USSUKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281441-24.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7330 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2281441-24.2019.8.26.0000/50001
EMBARGTES: RENATO GOTTARDO, ZENAIDE FERNANDES GOTTARDO, KELLI
FERNANDES GOTTARDO E SANDRA FERNANDES GOTTARDO
EMBARGDOS: SPO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA E CELIO
HIROSHI USSUKI
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 7330
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do
recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de
erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
– Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por Renato
Gottardo, Zenaide Fernandes Gottardo, Kelli Fernandes Gottardo e
Sandra Fernandes Gottardo contra o V. Acórdão de fls.76/80 que negou
provimento ao recurso de agravo interno por eles interposto em face de
decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do recurso
de agravo de instrumento também por eles apresentado.
Alegam os embargantes, em síntese, que o V.
Acórdão é omisso, porque não enfrentou a matéria de acordo com o Tema
988 do C. Superior Tribunal de Justiça, além de não ter fundamento
adequadamente o motivo do não conhecimento do recurso de agravo de
instrumento. Por fim, aduzem a necessidade de prequestionamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281441-24.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7330 3/5
matéria.
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O V. Acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra a decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento por manifesta inadmissibilidade Rol taxativo
previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil

Interpretação extensiva que não merece prevalecer, no caso
Decisão monocrática mantida
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Outrossim, destacou o V. Acórdão:
“Outrossim, a decisão ora agravada não ignorou o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, porém,
considerou a inaplicabilidade do entendimento exarado pela Corte Superior
ao caso em análise.
Isso porque, os agravantes se insurgiram contra
decisão do juízo a quo que determinou ao perito que prestasse
esclarecimentos sobre o laudo pericial, alegando, no recurso de agravo de
instrumento, a parcialidade do expert e a falta de conhecimento técnico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281441-24.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7330 4/5
adequado para a perícia, tendo a decisão ora atacada consignado que:
'Quanto a estas questões, não cabe a insurgência
através de interposição de recurso de agravo de instrumento.
A prova pericial deve ser primeiramente, encerrada
com a análise do laudo pericial por parte do Juízo que preside o feito.
Somente depois disso é que poderá haver ou não a
possibilidade de interposição do recurso.
É certo que pode o Juízo analisar esta questão em
sentença.
Em razão disso, por certo, se a análise da prova
pericial for realizada em sentença, caberá o inconformismo dos agravantes,
através do adequado recurso de apelação.
Na fase em que o feito se encontra, com a prova
pericial ainda não finda, não cabe a interposição do recurso de agravo de
instrumento, não só pela falta de previsão no artigo 1.015 do Código de
Processo Civil, mas também porque o posicionamento discutido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à questão em debate.'”
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição e obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório
colegiado.
Assim, é evidente que os embargantes buscam a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento
através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2281441-24.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 7330 5/5
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
No mais, importa ressaltar que o Órgão Julgador não
está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos Embargos de
Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir fundamentadamente as
questões pertinentes à solução da controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do CPC. Ademais, para que se tenha
por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção
ao dispositivo legal pretensamente violado no especial (RT 659/192).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no V. Acórdão, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício que autoriza a
oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com ele mesmo e
não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator